Tribunal: TJDFT
Processo: 0722151-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722151-10.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0705967-16.2024.8.07.0020 AGRAVANTE: FELIPE MARTINS PAGNEZ AGRAVADO: SPE MENTTORA MULTIPROPRIEDADE LTDA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual perda de objeto do presente agravo, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista que foi proferida sentença no feito originário. Intime-se. Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora